Tribunal: TJDFT
Processo: 0743050-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0743050-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARILUCE MIRIAM GONCALVES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria em fase de cumprimento de sentença, determinando a expedição de precatório. Sustenta que os cálculos da Contadoria Judicial estão equivocados, uma vez que os percentuais de juros aplicados não correspondem aos cálculos elaborados pelo ente público. Afirma ainda que há risco de expedição de precatório e pagamento de valor a maior à agravada. Pede a concessão de efeito suspensivo. DECIDO Recurso cabível. Preparo isento. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, conforme se observa da decisão agravada, o a expedição do RPV está condicionada à sua preclusão, ou seja, não ocorrerá antes do julgamento definitivo deste agravo. Assim, ausente risco ao resultado útil do recurso ou mesmo ao direito tutelado. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora